Tribunal: TJMT
Processo: 1019092-64.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019092-64.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[KEILA MARIA DA CRUZ - CPF: 029.713.151-69 (APELADO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO(S):
KEILA MARIA DA CRUZ
.

EMENTA.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. AUSÊNCIA DE MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TOI. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que, em ação revisional de contrato de consumo cumulada com indenização por danos morais, declarou a inexigibilidade de cobranças a título de recuperação de consumo, determinou o refaturamento e condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, em razão de ausência prolongada de medidor na unidade consumidora e suspensão do fornecimento de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se foi regular o procedimento de fiscalização consubstanciado nos Termos de Ocorrência e Inspeção (
TOIs
); (
ii
) estabelecer se é legítima a cobrança de valores a título de recuperação de consumo diante da ausência de medição regular; (
iii
) determinar se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi lícita; (
iv
) verificar a configuração de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A validade do procedimento fiscalizatório exige consistência material e base fática verificável, não bastando a regularidade formal dos
TOIs
quando a própria concessionária deixa de instalar medidor por longo período, comprometendo a confiabilidade da apuração.

A ausência prolongada de medidor configura falha na prestação do serviço e rompe o pressuposto técnico necessário à caracterização de irregularidade e à apuração de consumo não faturado.

Não se admite a tese de desvio externo ao medidor quando o equipamento não se encontra instalado ou operacional, por ausência de referência técnica mínima para aferição da irregularidade.

A recuperação de consumo pressupõe prova confiável da ocorrência de faturamento a menor, do período e da quantidade consumida, sendo ilegítima a cobrança baseada em médias sem lastro empírico, sob pena de prática abusiva.

Incumbe à concessionária comprovar a irregularidade e sua imputabilidade ao consumidor, não sendo suficientes registros administrativos unilaterais, sobretudo em relação de consumo com possibilidade de inversão do ônus da prova.

A suspensão do fornecimento de energia elétrica exige débito legítimo e regularmente apurado, sendo abusiva quando fundada em cobrança tecnicamente inconsistente.

A falha na prestação de serviço essencial, aliada à cobrança indevida e à interrupção do fornecimento, configura dano moral in
re

ipsa
, sendo adequada a indenização fixada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência prolongada de medidor inviabiliza a validade material do procedimento de fiscalização e da cobrança por recuperação de consumo. 2. A cobrança de energia não faturada exige prova técnica mínima e não pode se basear em presunções unilaterais do fornecedor. 3. A suspensão do fornecimento de energia é ilícita quando fundada em débito controvertido e desprovido de base técnica confiável. 4. A interrupção indevida de serviço essencial configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados
: CDC,
arts
. 6o, III e VIII, 14, 22 e 51, IV; CC,
arts
. 186, 187 e 927; CPC, art. 373, II, e art. 85, § 11; Resolução ANEEL no 1.000/2021,
arts
. 589, 590, 592 e 595; Resolução ANEEL no 414/2010,
arts
. 73 e 77.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação no 1030188-35.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13/09/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto
por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de contrato de consumo cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
KEILA MARIA DA CRUZ
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das cobranças impugnadas, determinar o refaturamento e condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 8.000,00.

Inconformada, a requerida interpôs apelação, na qual sustenta, em suma:

1.

Da alegada regularidade do procedimento de fiscalização
(TOIS)
.

2. Da tese de desvio externo ao medidor e desnecessidade de
perícia
;

3. Da alegada legalidade da recuperação de consumo.

4. Do alegado cumprimento do ônus da prova.

5. Da alegada legalidade da suspensão do fornecimento (Tema 699
/STJ)

6. Da inexistência de danos morais.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença.

Em contrarrazões, a autora pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, que os próprios documentos da concessionária comprovam que a unidade consumidora permaneceu sem medidor por aproximadamente três anos, tendo sido realizadas sete inspeções sem que houvesse a instalação definitiva do equipamento, o que evidencia a falha na prestação do serviço e afasta a legitimidade da recuperação de consumo, bem como confirma a ocorrência dos danos morais reconhecidos em sentença.

Recurso tempestivo
e preparo devidamente recolhido
.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

APELADO(S):
KEILA MARIA DA CRUZ
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que

t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação revisional de contrato de consumo cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por
KEILA MARIA DA CRUZ
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexigibilidade das cobranças impugnadas, determinar o refaturamento e condenar a requerida ao pagamento de indenização por dano moral no importe de R$ 8.000,00.

Consta dos autos
que a autora é titular da unidade consumidora indicada nos autos e sustenta que passou a enfrentar problemas no fornecimento de energia elétrica após o padrão de sua residência sofrer incêndio, ocasião em que o medidor teria sido retirado, sem que a concessionária promovesse a devida substituição.

A autora a
firma que permaneceu por longo período sem medição regular, circunstância que culminou na emissão de cobranças elevadas a título de recuperação de consumo, em valores que reputa abusivos e dissociados de sua realidade de consumo, bem como na suspensão do fornecimento de energia, mesmo após tentativa de regularização administrativa e pagamento inicial de acordo firmado entre as partes.

Relata que, confiando na intermediação da negociação, entregou o veículo ao estabelecimento, juntamente com o Certificado de Registro de Veículo (CRV), deixando-o em branco para posterior preenchimento após a concretização da venda.

Sustenta, entretanto, que o veículo teria sido negociado por valor inferior ao ajustado, tendo sido creditado em sua conta apenas o montante de R$ 23.345,00.

Em razão disso, requereu, em síntese, a declaração de inexigibilidade das faturas referentes ao ano de 2022, março de 2023, junho de 2023, outubro de 2023, junho de 2024 e dezembro de 2024, o refaturamento com base na média real de consumo da unidade consumidora, além da condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Cinge-se a controvérsia em verificar
;
se foi regular o procedimento adotado pela concessionária para apuração da suposta irregularidade na unidade consumidora; se é legítima a cobrança de valores a título de recuperação de consumo; se a suspensão do fornecimento de energia elétrica foi lícita; se estão presentes os requisitos para a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais.

Passo a análise das teses recursais.

1.

1.

Da alegada regularidade do procedimento de fiscalização
(TOIS)
.

A apelante sustenta que o procedimento de fiscalização observou rigorosamente as disposições da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, tendo sido lavrados diversos Termos de Ocorrência e Inspeção, os quais, segundo afirma, seriam suficientes para comprovar a irregularidade na unidade consumidora e legitimar a cobrança decorrente da chamada recuperação de consumo.

Todavia, a argumentação não se sustenta à luz da análise concreta dos autos.

Com efeito, não se ignora que a Resolução ANEEL n. 1.000/2021, em seus
arts
. 589 e 590, disciplina o procedimento de apuração de irregularidades, autorizando a distribuidora, diante de indícios, a lavrar TOI e reunir elementos probatórios, inclusive registros fotográficos e demais evidências técnicas.

Entretanto, a validade do procedimento não se esgota na sua conformidade formal. É imprescindível que os atos administrativos praticados estejam lastreados em realidade fática coerente, tecnicamente verificável e compatível com a lógica do sistema de medição de consumo.

No caso concreto, a análise dos documentos juntados pela própria concessionária revela circunstância que compromete a credibilidade material de todo
o procedimento: a unidade consumidora permaneceu, por período significativo, sem medidor regularmente instalado.

Tal dado é absolutamente relevante e não pode ser desconsiderado. Isso porque o sistema de fiscalização, apuração de irregularidades e eventual recuperação de consumo pressupõe a existência de um parâmetro técnico mínimo — qual seja, a medição regular ou ao menos a possibilidade concreta de aferição do consumo.

Quando a própria concessionária comparece reiteradamente ao local, constata a anormalidade e, ainda assim, deixa de adotar a providência elementar de instalação do medidor, evidencia-se não apenas falha operacional, mas verdadeira ruptura da cadeia lógica que sustentaria a validade do procedimento fiscalizatório.

Nesse contexto, os
TOIs
lavrados, ainda que formalmente regulares, carecem de consistência material, pois se apoiam em situação anômala que não foi corrigida pela própria distribuidora, a quem incumbe, por força normativa, a responsabilidade pela instalação, manutenção e funcionamento do sistema de medição (
arts
. 73 e 77 da Resolução ANEEL n. 414/2010, reproduzidos na normativa atual).

Sob a ótica do direito do consumidor, a conclusão é ainda mais evidente. O art. 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor pelos defeitos na prestação do serviço.

No caso, a ausência prolongada de medição regular configura, por si, defeito do serviço, que compromete a confiabilidade de qualquer apuração subsequente.

Assim, não se pode atribuir eficácia plena a registros administrativos que se fundam em contexto fático marcado por deficiência estrutural do próprio serviço prestado.

2. Da tese de desvio externo ao medidor e desnecessidade de perícia;

A apelante insiste na tese de que a irregularidade detectada consistiria em desvio de energia externo ao medidor, o que dispensaria a realização de perícia no equipamento, nos termos do art. 592 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021.

A argumentação, contudo, não resiste a um exame mais acurado.

Isso porque a tese defensiva parte de premissa que não se verifica no caso concreto: a existência de medidor regularmente instalado, em funcionamento e apto a servir de referência para a caracterização de eventual irregularidade externa.

O que se extrai do conjunto probatório é situação substancialmente distinta: em diversos momentos, o medidor não se encontrava presente na unidade consumidora, ou ao menos não estava regularmente instalado e operacional.

Essa circunstância compromete a própria lógica da tese recursal.

Não é possível qualificar a irregularidade como “desvio externo ao medidor” quando o equipamento, que serviria de referência para tal conclusão, não estava efetivamente instalado ou operacional. Trata-se de evidente incompatibilidade lógica.

A invocação do art. 592 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, portanto, revela-se deslocada, porquanto o referido dispositivo pressupõe a existência do equipamento de medição, disciplinando as hipóteses em que sua retirada ou aferição se mostra necessária ou dispensável.

No caso, a controvérsia não reside na necessidade de perícia sobre medidor existente, mas sim na ausência prolongada do próprio sistema de medição, o que impede, por si só, a caracterização técnica segura da irregularidade alegada.

Dessa forma, não se reconhece a validade da tese de fraude externa nos moldes sustentados pela apelante.

3. Da alegada legalidade da recuperação de consumo.

A apelante defende que a cobrança é legítima, porquanto realizada com base nos critérios previstos no art. 595 da Resolução ANEEL n. 1.000/2021, especialmente mediante utilização de médias de consumo.

A insurgência não merece acolhimento.

É certo que a normativa da ANEEL prevê critérios subsidiários para apuração da energia não faturada, inclusive com base em médias históricas. Todavia, tais critérios não podem ser aplicados de forma automática e dissociada da realidade fática do caso concreto.

A recuperação de consumo exige, como pressuposto lógico e jurídico, a existência de elementos mínimos que permitam inferir, com razoável grau de
confiabilidade:

a ocorrência de faturamento a menor; o período da irregularidade; e a quantidade de energia efetivamente consumida e não registrada.

No caso, a ausência de medidor por longo período inviabiliza a obtenção desses elementos.

A utilização de médias, sem base empírica consistente, transforma a cobrança em mera presunção unilateral do fornecedor, o que não se coaduna com o regime jurídico das relações de consumo.

Tal prática afronta diretamente:

o art. 6o, III, do CDC, que assegura ao consumidor o direito à informação clara e adequada; o art. 6o, VIII, do CDC, que facilita a defesa do consumidor; o art. 51, IV, do CDC, que veda práticas abusivas e desvantagem excessiva; e o art. 187 do Código Civil, que considera ilícito o exercício abusivo de direito.

Ademais, permitir a cobrança com base em estimativas desvinculadas de medição efetiva, em contexto em que a própria concessionária contribuiu para a ausência de dados técnicos, implicaria transferir ao consumidor o risco da atividade econômica do fornecedor, o que é juridicamente inadmissível.

Por essas razões, a recuperação de consumo não se mostra legítima.

4. Do alegado cumprimento do ônus da prova.

A apelante sustenta que se desincumbiu satisfatoriamente do ônus probatório, porquanto os Termos de Ocorrência e Inspeção –
TOIs
–, aliados aos documentos administrativos que instruem o procedimento, bastariam para demonstrar a irregularidade, a legitimidade da recuperação de consumo e a responsabilidade da consumidora.

A tese não merece acolhimento.

Nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil, incumbia à concessionária comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado pela autora, vale dizer, a efetiva ocorrência da irregularidade, sua imputabilidade à consumidora e a correção da metodologia empregada na apuração do débito.

Além disso, por se tratar de relação de consumo, incidem as disposições do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, que autorizam a inversão do ônus da prova em favor da parte vulnerável, sobretudo quando verossímeis suas alegações e quando a prova do fato contrário se encontra sob maior facilidade de produção pelo fornecedor.

No caso concreto, a concessionária não produziu prova técnica robusta e coerente de que a irregularidade apontada decorreu de conduta da consumidora.

Ao revés, a análise dos autos evidencia que a unidade consumidora permaneceu por longo período sem medidor regularmente instalado, circunstância que fragiliza substancialmente a tese de fraude imputável à parte autora e evidencia quadro em que a própria concessionária concorreu decisivamente para a anomalia verificada.

Nessa linha, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça firmou compreensão de que, para que se considere legítima a cobrança de recuperação de consumo, é indispensável a demonstração de que a irregularidade verificada no padrão de energia é imputável ao consumidor, não bastando presunções ou registros administrativos unilaterais. Confira-se:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – CULPA DO CONSUMIDOR – PROVA NÃO PRODUZIDA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA [...] Para que se considere lícita a cobrança de recuperação de consumo, deve haver prova de que a irregularidade [...] foi praticada pelo consumidor, sob pena de declaração de inexistência do débito [...]” (TJMT, N.U 1030188-35.2021.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13/09/2023).

Tal precedente, embora fundado em contexto fático próprio, revela orientação plenamente aplicável à hipótese em exame no ponto em que reafirma a insuficiência de imputação abstrata da irregularidade ao consumidor sem prova efetiva de sua autoria ou responsabilidade.

Assim, ausente demonstração segura de que a consumidora tenha dado causa à irregularidade, não há como reputar legítima a recuperação de consumo promovida pela concessionária.

5. Da alegada legalidade da suspensão do fornecimento
(Tema 699/STJ)
.

A apelante invoca o Tema 699 do STJ para sustentar a legitimidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Entretanto, a aplicação desse entendimento pressupõe a existência de débito legítimo, decorrente de irregularidade devidamente comprovada e apurada de forma regular.

No caso concreto, como já demonstrado, a cobrança carece de base técnica confiável e decorre de contexto marcado por falha na prestação do serviço.

Nos termos do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, os serviços públicos devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua. A interrupção do fornecimento, quando fundada em débito controvertido e tecnicamente inconsistente, configura prática abusiva.

Portanto, não há como aplicar o entendimento do Tema 699 ao caso em exame.

6. Da inexistência de danos morais.

A apelante sustenta que não houve dano moral indenizável.

A situação analisada revela violação significativa aos direitos da consumidora, decorrente da conjugação de múltiplos fatores:

falha na prestação de serviço essencial; ausência de medição regular por longo período; cobrança baseada em critérios tecnicamente frágeis; e suspensão do fornecimento de energia elétrica.

A responsabilidade civil da concessionária decorre dos
arts
. 186 e 927 do Código Civil, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Nessas hipóteses, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), especialmente diante da indevida interrupção de serviço essencial, que atinge diretamente a dignidade do consumidor.

O valor arbitrado
(R$ 8.000,00)
mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, não havendo razão para sua modificação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença recorrida.

Em consequência do desprovimento do recurso, e em obediência ao comando do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios de 1
0
% (
dez
por cento)
para
12
% (
doze
por cento)sobre
o valor atualizado da condenação
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026